Tribunal: TJDFT
Processo: 0737133-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). DELITO INDEFINIDO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO EM APURAÇÃO. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA).
I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga contra o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga para determinar a competência para processar e julgar os fatos noticiados nos autos n. 0721270-46.2023.8.07.0007, que apura possível delito de menor potencial ofensivo, ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em saber se após a Resolução no 1/2024 do TJDFT o processamento e o julgamento das causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de delito de menor potencial ofensivo, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juizado especial criminal.
IV - Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Juizado Especial Criminal de Taguatinga.